Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022300-62.2015.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTONIO ALVES PEQUENO SOBRINHO, ANTONIO FERNANDES ALVES COSTA, JOAO IRES SOARES MOREIRA, ROBERTO PALHARES RIBEIRO, ERIVONALDO FERNANDES DE ARAUJO, LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO, JOSÉ MARIA NERY, ANDERSON ANSELMO DE OLIVEIRA, ALESSANDRA LARISSA TOMAS DE OLIVEIRA, YASMIM DE ALCANTARA OLIVEIRA, ISADORA LUISE DE ALCANTARA OLIVEIRA, I. B. D. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO CLEITON ALCANTARA LIMA GOMES DA MOTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA – INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32% (PLANO COLLOR) – APLICABILIDADE DE LEI DISTRITAL A POLICIAIS MILITARES - COISA JULGADA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, PROLATADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO NA AÇÃO DE ORIGEM, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE JURÍDICA DE REDISCUSSÃO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL- INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há que se falar em violação à norma jurídica se, no acórdão rescindendo, decorrente do julgamento dos embargos à execução, sequer se reanalisou a matéria debatida nos autos primários, limitando-se o órgão julgador a reconhecer a impossibilidade de alteração do julgado em razão do reconhecimento da coisa julgada. 2. Não se caracteriza violação a norma jurídica se, quando da instauração da execução da ação primária, embargada pelo Distrito Federal, as questões atinentes à incorporação do reajuste já haviam sido acobertadas pela coisa julgada. 3. A pretexto de invocar violação à norma jurídica, pretende o Distrito Federal, na realidade, reavaliar e reexaminar os elementos fáticos debatidos na própria ação de conhecimento primária, com trânsito em julgado em 1997 e contra a qual não foi ajuizada ação rescisória. 4. É certo que existem precedentes deste eg. Conselho Especial em ações rescisórias análogas à presente, em que se julgou procedente o pedido do Distrito Federal, sob o fundamento de violação à coisa julgada e à norma jurídica. Contudo, nesses casos, buscou-se a rescisão de acórdãos de julgamento de apelação, isto é, quando ainda existia controvérsia do direito e possibilidade de rediscussão. Na situação em exame, contudo, quando do julgamento dos embargos à execução, já havia se caracterizado a coisa julgada, isto é, no acórdão que se busca rescindir já se reconheceu a impossibilidade de rediscussão do tema. Portanto, as situações jurídicas são distintas. 5. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, 1o, 9o e 14, todos da Lei 8.030/90, sustentando que os policiais militares do Distrito Federal não possuem direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990 (Plano Collor), em razão do advento da Medida Provisória no 154/90, posteriormente convertida na Lei Federal 8.030/90, que suprimiu os reajustes baseados no IPC à época. Ressalta que o regime legal da polícia militar do DF se assenta em preceito constitucional, segundo o qual tal categoria é organizada e mantida pela União Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 21, inciso XVI, e 22, inciso XXI, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o caso em exame configura exceção à inviolabilidade da coisa julgada, tendo em vista a necessidade de defesa do interesse público. Em contrarrazões, os recorridos Anderson Anselmo de Oliveira e outros pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52442657 e ID 52447183). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 966, inciso V, do CPC, 1o, 9o e 14, todos da Lei 8.030/90. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, no que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 21, inciso XVI, e 22, inciso XXI, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, já assentou o STF que o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (ARE 1.415.282 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 28/6/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021